Tribunal: TJSP
Processo: 2015065-35.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nulidade de citação. Irresignação. Inadmissibilidade. Embora a intimação para a fase de cumprimento de sentença tenha se realizado por carta em endereço no qual os executados já não moravam, o certo é que os devedores intervieram espontaneamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação de imóveis. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Nulidade de citação. Irresignação. Inadmissibilidade. Embora a intimação para a fase de cumprimento de sentença tenha se realizado por carta em endereço no qual os executados já não moravam, o certo é que os devedores intervieram espontaneamente nos autos, sem manifestar o intento de pagar a quantia devida, excluídos a multa de 10% e os honorários advocatícios da fase executiva, pela ausência de ciência inicial da cobrança. Ausência de nulidade dos atos constritivos realizados. Manutenção das penhoras em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO